Tribunal: STF
Processo: ARE 1578445
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL À INTERNAÇÃO DE PESSOA IDOSA HIPOSSUFICIENTE EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. LEI FEDERAL 10.741/2003 E LEI 9.908/1993 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. A ASSISTÊNCIA À SAÚDE É DIREITO DE TODOS, ABRANGENDO DE MODO INDISTINTO TODOS OS ENTES FEDERADOS – UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 196 E 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (Doc. 39, p. 4) 



    Os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 41) foram desprovidos (Doc. 43).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição da República e ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Sustenta que, “de acordo com a norma contida no art. 198, Inciso I da Constituição Federal, tem-se que a divisão e a limitação de competências entre os três entes da federação está autorizada pela Carta Magna, relativamente à matéria de prestação de saúde pública” (Doc. 46, p. 5). Argumenta que, “estabelecida a divisão de competências segundo as condições de atendimento e as disponibilidades orçamentárias de cada ente público, decisão judicial que não aplica a regulamentação pertinente contribui, sobremaneira, à derrocada do SUS, na medida em que exime o ente federado faltante, não litigado, de suas responsabilidades” (Doc. 46, p. 5). Afirma que o Tema 793 da Repercussão Geral, “ao afirmar que, não obstante a responsabilidade comum dos entes da federação na execução das demandas prestacionais de saúde, a par dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização das políticas públicas sanitárias, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento obrigação com respeito às regras de repartição de competências autorizadas pela Constituição Federal” (Doc. 46, p. 5). Pondera que o tratamento discutido nos presentes autos “demanda competências da municipalidade, com Gestão dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em seu território” (Doc. 46, p. 5). Defende que o “Município possui a Gestão Pactuada no SUS, recebendo repasses diretos da União e do Estado para a Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade Saúde Mental” (Doc. 46, p. 5). Aduz que, “a par da solidariedade geral e constitucional estabelecida aos entes federativos para a promoção dos serviços públicos de saúde, determina a Corte Constitucional que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente público competente, em conformidade com as normas de divisão de atribuições previstas pelo SUS” (Doc. 46, p. 6). Enfatiza que, “se o ente legalmente responsável pelo cumprimento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, o seu ingresso deverá ser levado a efeito pela autoridade judiciária, sob pena de extinção do processo, ainda que da providência decorra o deslocamento de competência” (Doc. 46, p. 8). Ressalta que “o acolhimento institucional perpassa por obrigação assumida pela municipalidade, nos termos da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, mediante o repasse de verbas federais e estaduais para essa finalidade” (Doc. 46, p. 9). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja ordenado o direcionamento do custeio ao ente público efetivamente responsável pela obrigação (município – Tema 793)” (Doc. 46, p. 9).



    Adão Pedro Ribeiro apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 48).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Temas 793 da Repercussão Geral (Doc. 50).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior (Doc. 52).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 53). Irresignado, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo (Doc. 55). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou a presente ação pleiteando a internação, em clínica de longa permanência particular, de Adão Pedro Ribeiro, pessoa idosa, portador de poliomielite e hipertensão arterial, ao argumento de ausência de vagas pela via administrativa municipal, inexistência de filhos e hipossuficiência financeira do idoso (Doc. 4).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:



    “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)



    Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)



     



    Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)



    Nada obstante, o Tema 793 da Repercussão Geral não se aplica à espécie, porquanto, in casu, não se discute a competência para o cumprimento de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde, mas, antes, cuida-se de prestação de serviço assistencial de internação compulsória, política pública pertencente ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social.



    Saliente-se que a Primeira Turma desta Suprema Corte ratificou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.508.627-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 21/10/2024, destaquei)



    Mencionem-se, também, as seguintes decisões proferidas, no mesmo sentido, na Reclamação 81.817, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/07/2025; e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.514.187, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/03/2025.



    Outrossim, in casu, a sentença, ratificada pelo acórdão ora recorrido, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “A Lei Estadual n.º 9.908/93, em atenção ao estabelecido no art. 241 da Constituição Estadual e ao art. 196 da Constituição Federal, expressamente impõe a atribuição de fornecer medicamentos excepcionais, bem como fornecimento de tratamento médico, para pessoas carentes. 



    Logo, tenho como irrefutável a obrigatoriedade do Estado – em sentido amplo – pelo atendimento dessa política na área da saúde pública, alcançando aos carentes aquela medicação e tratamento excepcional e de difícil acesso a quem não pode adquiri-la. 



    Sendo assim, a saúde faz parte do rol dos direitos fundamentais, inerentes ao Princípio da dignidade da pessoa humana, que se constitui na garantia de uma gama mínima de direitos sem os quais não se consegue levar uma vida digna. 



    No caso, a situação de vulnerabilidade do idoso restou demonstrada no relatório social ( ev. 6.2) e no atestado médico (ev. 1.3) cujas informações dão conta de que o Adão Pedro Ribeiro, idoso, não possui outros meios financeiros para o custeio mensal da institucionalização, tendo em vista que aufere mensalmente um benefício no valor de R$ 1.212,00 (ev. 1.2). 



    Ainda, o demandante não possui filhos, sendo que seu círculo familiar é composto de seus irmãos. No entanto, verificou-se conforme os documentos acostados aos autos (ev. 1.6), que estes se encontram incapacitados de auxiliar nos cuidados do autor, visto que laboram e não conseguem arcar com o custeio da clínica sem que prejudique o sustento familiar. 



    Assim, demonstrado que o idoso não possui condições de arcar com a integralidade das despesas do abrigamento; não dispõe de familiares que possam assumir seus cuidados temporariamente; e necessita de atendimento para as atividades básicas do cotidiano – tudo a evidenciar sua situação de vulnerabilidade. 



    Contudo, deve ser observada a necessidade de contribuição da parte autora no custeio da internação limitada à 70% de seu benefício previdenciário, nos termos do artigo 35, §§1º e 2º, do Estatuto do Idoso, nos seguintes termos:



    (...)



    Diante disso, imperativo que os demandados forneçam ao idoso o abrigamento requerido, com a complementação do custeio, porquanto a pretensão do autor restou acolhida na presente sentença com base num juízo de cognição exauriente.” (Doc. 34, p. 2-3)



    Destarte, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 10.741/2003 e Lei 9.908/1993 do Estado do Rio Grande do Sul), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Assevere-se, ainda, que os fundamentos infraconstitucionais utilizados pela Turma Recursal a quo são suficientes para a manutenção da decisão vergastada.



    Incide, desse modo, também, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 716.214, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/02/2013, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente